Tribunal: TJBA
Processo: 8124674-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124674-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: ANDERSON CLEITON LIMA SILVA Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão de registro do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura ilegalidade apta a ensejar a exclusão do registro. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a parte adversa não apresenta prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo beneficiário. O SCR/SISBACEN constitui banco de dados gerido pelo Banco Central, destinado ao registro e compartilhamento de informações sobre operações de crédito, sendo sua alimentação obrigatória pelas instituições financeiras. A inclusão de dados no SCR decorre de dever normativo imposto às instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. A autorização contratual do consumidor para o compartilhamento de dados com o Banco Central supre a exigência de notificação prévia específica. A anotação no SCR/SISBACEN, quando fundada em relação jurídica existente e autorizada contratualmente, configura exercício regular de direito e não enseja exclusão do registro. Inexiste ilegalidade na inclusão do nome do consumidor no sistema, sobretudo diante da inexistência de controvérsia quanto à relação jurídica e ao débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN constitui dever das instituições financeiras, nos termos da regulamentação do Banco Central. A autorização contratual do consumidor supre a exigência de notificação prévia para registro no SCR/SISBACEN. O registro regular de informações no SCR/SISBACEN não configura ato ilícito nem enseja sua exclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 373, II, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO de nº 8124674-56.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como apelado ANDERSON CLEITON LIMA SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONFERIR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .